Tribunal: TJDFT
Processo: 0726165-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. MATÉRIAS PRECLUSAS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS E DE RECURSOS. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. O acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que a apelação trouxe razões dissociadas da sentença e que as questões de excesso de execução por erro na metodologia de cálculo e a necessidade de reconhecer a inexistência de valores a serem recebidos já estavam preclusas.
3. Apesar da apresentação de recursos legalmente previstos não configurar má-fé, inclusive os com notório propósito de prequestionamento, a rediscussão de questões preclusas e apresentação de reiterados recursos com os mesmos argumentos com o escopo de evitar o trânsito em julgado da decisão condenatória evidencia o caráter protelatório atraindo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. Precedentes.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.